Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.

2. Na espécie, as circunstâncias em que apurada a conduta do réu denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local.

3. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de denúncias anônimas, campana policial e depoimento de usuário, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência do crime na residência do acusado.

4. Quanto ao montante da sanção na primeira fase da dosagem penal, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime

5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes do STJ e do TJDFT.

6. No caso concreto, o aumento realizado na primeira fase da dosimetria não se mostra desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

7. Recurso conhecido e desprovido.